Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações derivadas do contrato de locação imóvel comercial que entabularam. Prolatada sentença[1], julgara parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenara o réu ao pagamento de (i) IPTU vencido nos anos compreendidos entre 2013 e 2019 e proporcionalmente até a desocupação do imóvel; (ii) alugueres vencidos no mês de outubro de 2019 até a desocupação do imóvel; (iii) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, e, outrossim, julgara improcedentes os pedidos formulados pelo réu em reconvenção. Inconformado, o réu, interpusera apelo, defendendo, em suma, a reforma da sentença. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão das obrigações controversas e o vínculo que enlaçara os litigantes, a par do que, no momento, está posto. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17169999.